Tribunal: TJDFT
Processo: 0750862-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS. INDÍCIOS MÍNIMOS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não se condiciona apenas ao requerimento da parte interessada. Ao revés, exige-se do exequente a observância de outros requisitos, em especial, a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos (art. 134, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil), ou seja, impõe que se noticiem sérios elementos indicativos das hipóteses de ocorrência de abuso da personalidade jurídica previstas na legislação substantiva (art. 50 do Código Civil). 1.1 Tal demonstração não exige prova cabal, mas sim indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.